Tribunal: TJBA
Processo: 8010430-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010430-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EVANY MARRETTA CEZIMBRA DE PINHO Advogado(s): ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SONIMAR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA APÓS OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA. VALOR DAS CUSTAS QUE REPRESENTAM MAIS DA METADE DA APOSENTADORIA DA RECORRENTE. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por pessoa física aposentada. O juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais. A parte agravante afirma não possuir condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência, requerendo a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua necessidade econômica e fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça é assegurada constitucionalmente e regulada pelo Código de Processo Civil, bastando para sua concessão a demonstração de que a parte não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 4. O art. 99, §3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo se houver elementos nos autos que a infirmem, nos termos do §2º do mesmo artigo. 5. No caso, o juízo de origem oportunizou à parte a apresentação de documentos comprobatórios, e, analisados os elementos trazidos aos autos, constata-se que o valor das custas a serem pagas correspondem mais da metade do valor que a recorrente recebe a título de aposentadoria, evidenciando a impossibilidade de pagamento sem prejuízo à sua subsistência. 6. Inexistem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade das alegações da parte agravante, tampouco há indícios de má-fé ou tentativa de fraude. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A demonstração de comprometimento da renda com despesas essenciais, dívidas e empréstimos, quando não infirmada por outros elementos, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, LXXIV; 99, §§ 2º, 3º e 4º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010430-83.2025.8.05.0000, sendo Agravante Evany Marretta Cezimbra de Pinho e Agravado o Condomínio Edifício Sonimar, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator